Tribunal: STJ
Processo: 0088839-51.2017.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA No 6024 - SP(2017/0088839-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
REVISOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA
S/C
ADVOGADOS
: RODRIGO OTÁVIO BARIONI - SP163666
FABIANO CARVALHO - SP168878
WANDO HENRIQUE CARDIM NETO - SP329293
ARTHUR FERRARI ARSUFFI - SP346132
RAQUEL MACHADO PIUVEZAM - SP453616
EMBARGADO
: AMERICAN EXPRESS DO BRASIL TEMPO LTDA
ADVOGADOS
: ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - SP182107
KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - SP256534
CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - SP286495
ANTONIO CARLOS SOARES DE MOURA E SEDEH FILHO -
SP406442
RODRIGO POIT BASSALOBRE - SP446565
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56732058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/05/2026 18:51:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 99f1e854-1b1f-4f52-8160-ed43d1c473a2

EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA No 6024 - SP(2017/0088839-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
REVISOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA
S/C
ADVOGADOS
: RODRIGO OTÁVIO BARIONI - SP163666
FABIANO CARVALHO - SP168878
WANDO HENRIQUE CARDIM NETO - SP329293
ARTHUR FERRARI ARSUFFI - SP346132
RAQUEL MACHADO PIUVEZAM - SP453616
EMBARGADO
: AMERICAN EXPRESS DO BRASIL TEMPO LTDA
ADVOGADOS
: ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - SP182107
KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - SP256534
CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - SP286495
ANTONIO CARLOS SOARES DE MOURA E SEDEH FILHO -
SP406442
RODRIGO POIT BASSALOBRE - SP446565
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por SETA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA. contra acórdão assim
S/C
ementado:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. CPC 1973,
NÃO OCORRÊNCIA,
ART. 495.
NO CASO. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE TRANSITOU EM JULGADO EM
2016. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA EM 2017. QUESTÃO FEDERAL
DECIDIDA POR ESTA CORTE AO PROVER O RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO PELA AUTORA PARA ARBITRAR O PAGAMENTO DE MULTA
CONTRATUAL
PROPORCIONAL
ÀS
OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS
DESCUMPRIDAS.
DETERMINAÇÃO
DE
INCIDÊNCIA
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA MULTA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA
AÇÃO E DE JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. MULTA CONTRATUAL
PROPORCIONAL
ARBITRADA
EM
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO.
VIOLAÇÃO LITERAL (CPC 1973,
V) AO DISPOSTO NOS ARTS. 389,
ART. 485,
397 E 404 DO CC 2002, E
o, § 1o, DA LEI 6.899, DE 1981. NÃO
ART. 1
OCORRÊNCIA, NO CASO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
Documento eletrônico VDA56304960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:39
Código de Controle do Documento: 79fe5763-e83d-4133-9153-29571bd074cd

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega que, embora o
acórdão embargado tenha aplicado a irretroatividade do Código Civil de 2002 para
afastar violação dos arts. 389, 397 e 404, não se pronunciou sobre o fato de que a
sentença proferida na sentença originária, posteriormente ratificada pelo STJ no
acórdão rescindendo, aplicou o
do Código Civil de 2002 para a fixação dos
art. 406
juros de mora.
Sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que a disciplina legal
discutida no presente caso – termo inicial da correção monetária, da mora e suas
consequências – não se alterou com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, tanto
em relação aos juros moratórios, quanto em relação à correção monetária.
Defende que na petição inicial da Ação Rescisória não foi suscitada a
violação de Súmula, mas sim da interpretação dos dispositivos legais à luz das
Súmulas n. 562 do STF e 43 do STJ.
Assevera que deve ser realizada a análise conjunta do
o, § 1o, da
art. 1
com a Súmula 43 do STJ para o reconhecimento de obrigação líquida
Lei 6.899/1981
e certa, inclusive diante de documentos e da conduta processual da AMEX,
defendendo a fixação da data do inadimplemento contratual (
) como termo
14/12/2001
inicial da correção monetária.
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 1286-1298 na qual a parte
embargada alega que as supostas omissões não estão presentes no acórdão
embargado.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A parte embargante não demonstrou omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão embargado.
O acórdão enfrentou, de modo suficiente, a irretroatividade do Código Civil
de 2002, nos seguinte termos:

A autora requer, em novo, julgamento, seja determinada a incidência da
A.
correção monetária e dos juros de mora a partir do inadimplemento contratual em
14/12/2001.
Considerando que, segundo a própria autora, o inadimplemento contratual em
B.
causa ocorreu em 14 de dezembro de 2001, é manifestamente improcedente a
alegação dela de que esta Corte teria violado literalmente os arts. 389, 397 e 404
do CC 2002, os quais somente entraram em vigor em 11 de janeiro de 2003. (STJ,
AgInt no
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
AREsp 1272016/GO
TURMA, julgado em
DJe
EDcl no
, Rel.
21/06/2018,
27/06/2018;
AREsp 84.300/RS
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
AgRg no
, Rel. Ministro LUIS
18/03/2014,
25/03/2014;
AREsp 444.375/ES
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
D Je
)
27/03/2014,
07/04/2014.
Documento eletrônico VDA56304960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:39
Código de Controle do Documento: 79fe5763-e83d-4133-9153-29571bd074cd

O princípio da irretroatividade das leis, previsto no
o, inciso XXXVI, da
art. 5
Constituição Federal “se aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem
qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, ou entre lei de
ordem pública e lei dispositiva.” (STF,
, Rel. Ministro MOREIRA
ADI 493/DF
ALVES, julgado em
Tribunal Pleno, DJ 04-09-1992, P. 14089, RTJ
25/06/1992,
) Dessa forma, se “a lei alcançar os efeitos futuros de contratos
143/724.
celebrados anteriormente a ela, será essa lei retroativa (retroatividade mínima)
porque vai interferir na causa, que é um ato ou fato ocorrido no passado.” (STF,
, supra.)
ADI 493/DF
Considerando que o contrato em causa foi firmado antes da entrada em vigor do
CC 2002, e que tempus regit actum, não pode a ele serem aplicadas as normas
desse código, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito. CF,
o, XXXVI.
art. 5
Nessa direção, em casos envolvendo o Código de Defesa do Consumidor: STF,
, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 16-
RE 205.999/SP
11-1999, DJ 03-03-2000, Pg. 89; STJ,
, Rel. Ministro WALDEMAR
REsp 40228/SP
ZVEITER, Terceira Turma, julgado em 10.05.1994, DJ 13.06.1994 p. 15103;
, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta
REsp 45226/RS
Turma, julgado em 09.08.1994, DJ 31.10.1994 p. 29504. Esse entendimento
continua atual. Nessa direção, por exemplo, o STF, em repercussão geral, concluiu
que a “
” é inaplicável aos “benefícios concedidos antes de sua
Lei no 9.032/95
vigência.” (STF, RE 613033 RG, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe-110 09-06-2011.) Também esta Corte, a título
14/04/2011,
exemplificativo, proscreve a aplicação do “Código de Defesa do Consumidor para
reconhecer nulidade de cláusula contratual firmada antes mesmo da vigência do
Diploma consumerista.” (STJ,
, Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1412667/RS
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
) (fls.
12/11/2013,
03/02/2014.
)
251/252

Quanto à aplicação das Súmulas n. 562 do STF e 43 do STJ, o acórdão
embargado fez constar o seguinte:

A autora invoca o disposto na Súmula 562 do STF (“Na indenização de danos
C.
materiais decorrentes de ato ilícito cabe a atualização de seu valor, utilizando-se,
para esse fim, dentre outros critérios, dos índices de correção monetária”) e na
Súmula 43 desta Corte. (“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a
partir da data do efetivo prejuízo.” STJ, Súmula 43, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJ
p. 7074.)
14/05/1992,
20/05/1992,
Como decidido pelo STF, “súmula de Tribunal não é dispositivo de lei, mas
cristalização de jurisprudência, não se prestando, pois, a dar margem a rescisória
com base no fundamento de literal violação de lei.” (STF, AR 1179, Rel. Min.
MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em
DJ 07-12-1984 P.
31/10/1984,
10987.) No mesmo sentido, esta Corte decidiu que “'[a] ofensa a enunciado de
súmula de tribunal não enseja rescisória, pois os verbetes não têm força normativa
em nosso Direito'. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à
ação rescisória. 2. ed. rev. ampl. E atualizada. - Belo Horizonte: Mazza Edições,
2001. 624 p.)”. (STJ, AR n.
relatora Ministra LAURITA VAZ, relator para
3.377/PB,
acórdão Ministro PAULO MEDINA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
DJ
27/9/2006,
de
p. 226.)
2/4/2007,
Assim, a título exemplificativo, e, “[e]mbora o entendimento desta Corte tenha se
firmado no sentido de que a prescrição relativa ao instituto jurídico do
Documento eletrônico VDA56304960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:39
Código de Controle do Documento: 79fe5763-e83d-4133-9153-29571bd074cd

reenquadramento seja de fundo de direito e não de trato sucessivo (Súmula 85-
STJ), posicionamento acaso divergente não consubstancia hipótese de violação
literal a preceito de lei.” (STJ, AR n.
supra.)
3.377/PB,
Por identidade de razão, o acórdão rescindendo não violou a Súmula 562 do STF
nem a Súmula 43 desta Corte. (fls.
)
1251/1252
No que diz respeito ao artigo 1o, § 1o, da
, o acórdão foi
Lei no 6.899/1981
claro ao consignar que ele versa sobre execução de título de dívida líquida e certa, do
que aqui não se cuida, já que, no caso dos autos, a dívida reconhecida em juízo foi
apurada em perícia. A propósito, transcreve-se:

Portanto, o dispositivo legal invocado pela autora determina, expressamente, que,
“nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a
contar do respectivo vencimento.” Lei 6.899,
o, § 1o. (Grifo acrescentado.) A
art. 1
ação originária não tem natureza jurídica de execução de título de dívida líquida e
certa. A dívida reconhecida em juízo foi apurada em perícia, e, assim, não pode,
nem sequer em tese, ser considerada “dívida líquida e certa”.
(fl. 1253)
O acórdão embargado indicou que os arts. 389 e 404 do Código Civil de
2002, indicados como violados, determinam incidência de atualização, mas não fixam
termo inicial específico quando o descumprimento é reconhecido em juízo, remetendo
à legislação especial.
Por isso, concluiu que não implica violação legal frontal a determinação
constante da sentença de que a correção monetária deve incidir “a partir do
ajuizamento da ação". A este respeito:
Na espécie, os arts. 389 e 404 não estabelecem de forma expressa o termo inicial
da incidência da correção monetária.
Em caso similar, esta Corte observou que “somente ocorre a denominada violação
literal quando é possível extrair do próprio conteúdo do julgado a ofensa ao
dispositivo legal”; que “no
da
não há qualquer menção ao
art. 57
Lei 8213/1991
nível de ruído tolerado para configurar as condições de excepcionalidade que
ensejam a contagem especial do tempo de serviço, até porque tal matéria é
relegada à regulamentação infralegal, prevista em sucessivos decretos
regulamentares”; que, assim, é “insustentável, portanto, a ocorrência de ofensa
literal e direta ao dispositivo legal invocado.” (STJ, AR
Rel. Ministro
5.103/RS,
HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
10/10/2018,
) Aqui, igualmente, os arts. 389 e 404 do CC 2002 não dispõem
17/12/2018.
expressamente sobre o termo inicial da correção monetária em se tratando de
condenação imposta em juízo, donde, por identidade de razão, ser igualmente
“insustentável [...] a [alegada] ocorrência de ofensa literal e direta aos dispositivos
legais invocados.” (STJ, AR
supra.) Também aqui a matéria relativa ao
5.103/RS,
termo inicial da correção monetária, em se tratando de condenação imposta
em juízo, foi relegada à legislação especial, no caso, a Lei 6.899. (fls.
)
1256/1257
Assentou, ainda, a inaplicabilidade do
do Código Civil, por inexistir
art. 397
obrigação positiva e líquida:
Documento eletrônico VDA56304960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:39
Código de Controle do Documento: 79fe5763-e83d-4133-9153-29571bd074cd

O
caput, do CC 2002 estatui que “o inadimplemento da obrigação,
art. 397,
constitui de pleno direito em mora o devedor.”
positiva e líquida, no seu termo,
(Grifo acrescentado.)
[...]
Como demonstrado na parte IV-B, supra, a condenação principal (R$ 400.558,20),
sobre a qual esta Corte determinou a incidência da multa contratual de 20%, não
era “líquida e certa” ou “positiva e líquida”, porque, dentre outros motivos,
dependeu da realização de prova pericial para o seu reconhecimento. Não se
tratando, na espécie, de inadimplemento de obrigação positiva e líquida, mas, sim,
de obrigação cujo reconhecimento dependeu, inclusive, da realização de prova
pericial, o
caput, do CC 2002 é inaplicável à espécie. (fl. 1257)
art. 397,

Conforme se nota, o acórdão embargado enfrentou as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada, com fundamentação adequada e coerente.
Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir.
Assim, não está configurado nenhum dos vícios do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
A pretensão da parte embargante busca o rejulgamento da causa, finalidade
incompatível com a via dos embargos de declaração.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:39
Código de Controle do Documento: 79fe5763-e83d-4133-9153-29571bd074cd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl na AR 6.024 / SP
Número Registro: 2017/0088839-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00589121020118260000 589121020118260000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
AUTOR
: SETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA
S/C
ADVOGADOS : RODRIGO OTÁVIO BARIONI - SP163666
FABIANO CARVALHO - SP168878
WANDO HENRIQUE CARDIM NETO - SP329293
ARTHUR FERRARI ARSUFFI - SP346132
RAQUEL MACHADO PIUVEZAM - SP453616
RÉU
: AMERICAN EXPRESS DO BRASIL TEMPO LTDA
ADVOGADOS : ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - SP182107
KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - SP256534
CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - SP286495
ANTONIO CARLOS SOARES DE MOURA E SEDEH FILHO -
SP406442
RODRIGO POIT BASSALOBRE - SP446565
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56706428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:03
Código de Controle do Documento: 06722222-501c-4a38-8ced-53d17c801918

EMBARGANTE : SETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA
S/C
ADVOGADOS
: RODRIGO OTÁVIO BARIONI - SP163666
FABIANO CARVALHO - SP168878
WANDO HENRIQUE CARDIM NETO - SP329293
ARTHUR FERRARI ARSUFFI - SP346132
RAQUEL MACHADO PIUVEZAM - SP453616
EMBARGADO : AMERICAN EXPRESS DO BRASIL TEMPO LTDA
ADVOGADOS
: ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - SP182107
KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - SP256534
CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - SP286495
ANTONIO CARLOS SOARES DE MOURA E SEDEH FILHO -
SP406442
RODRIGO POIT BASSALOBRE - SP446565
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:03
Código de Controle do Documento: 06722222-501c-4a38-8ced-53d17c801918